Tribunal: TJDFT
Processo: 0714468-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714468-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUSIA FERREIRA DE ARAUJO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por LUSIA FERREIRA DE ARAUJO contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação indenizatória movida em desfavor de BANCO DO BRASIL SA, acolheu a impugnação deste e revogou o benefício de gratuidade de justiça anteriormente concedido. Conclusos os autos nesta relatoria, e tratando o recurso unicamente do tema da gratuidade de justiça, determinou-se através do despacho de ID 16546406 a fim de melhor apreciar a sustentada condição de hipossuficiência que a parte trouxesse documentos. Após solicitado no ID 16664415, foi concedida a dilatação no prazo para cumprimento. No entanto, peticiona a agravante no ID 18060190 informando o recolhimento do preparo recursal (ID 18060191). Retornaram conclusos os autos. É o relatório. Decido. No caso em comento, após a interposição de agravo de instrumento contra decisão que revogou o benefício da gratuidade de justiça, percebe-se promoveu a agravante o recolhimento voluntário das custas recursais, e o fez sem que houvesse determinação judicial para tanto, nem estando a tal juridicamente obrigada pela norma processual (art. 101, § 1o, do CPC). De relevo ressaltar que, em resposta ao provimento que determinou à parte que trouxesse aos autos documentos que corroborassem seu pleito e auxiliassem a infirmar os elementos que justificaram a decisão na origem, sem que houvesse sequer a análise dos feitos suspensivo postulado junto às razões recursais, limitou-se a parte recorrente a recolher espontaneamente as custas recursais, dando cumprimento justamente àquilo que sustentava estar impossibilitada de fazer, em razão de sua alegada hipossuficiência. O ato processual posterior à interposição do recurso em face de decisão interlocutória que dá cumprimento voluntário à decisão objurgada, ainda que em sede recursal, sobretudo quando não instado a tal, nem o fazendo sob pena de sofrer qualquer sanção, denota acatamento da decisão que anteriormente levou a parte a recorrer, tornando despiciendo o possível provimento do recurso. Revela-se da conduta adotada pela autora, ora recorrente, conduta incompatível com a vontade de recorrer, e, sendo posterior à interposição do recurso, denota-se que não mais subsiste o interesse recursal. Assim, desponta prejudicado objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, eis que a parte autora optou por curvar-se à decisão guerreada e proceder ao recolhimento das custas judiciais, de modo que a agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. Ante o exposto, JULGO O AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse recursal perante decisão que revogou a gratuidade, em razão do recolhimento espontâneo das custas recursais. Preclusa esta, à Secretaria da Turma com as cautelas de praxe, inclusive a comunicação ao Juízo da origem. Brasília, 27 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator